Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia e condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva, por diversas vezes, à pena total de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) apreciar, preliminarmente, a possibilidade de nulidade dos autos, em face da ausência da resposta à acusação por parte da defesa; b) revisar a dosimetria, diante da modificação do critério de exasperação da pena-base, para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; c) analisar a possibilidade de redução do valor estabelecido a título de danos morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade dos autos, em razão da ausência de resposta à acusação pela defesa, quando houve preclusão da apresentação da peça e, ademais, a defesa não alegou a matéria durante a instrução criminal, além de ter sustentado a ausência de qualquer irregularidade nos autos em suas alegações finais. Precedentes jurisprudenciais do c. STJ e deste e. Tribunal.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 4.1. No caso concreto, deve ser mantido o parâmetro não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, por se mostrar razoável e proporcional.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar suscitada pela Defesa rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido.